Tribunal: TJMT
Processo: 0000126-68.1995.8.11.0026
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000126-68.1995.8.11.0026
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), EDGAR KINDERMANN SPECK - CPF: 751.241.229-00 (ADVOGADO), EMERSON ROBESON FRANCO - CPF: 593.203.891-87 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO – PROCESSO SEM DILIGÊNCIAS EFETIVAS HÁ MAIS DE VINTE E OITO ANOS – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É evidente a inércia do credor que há mais de vinte e oito anos de tramitação processual não emprega as diligências necessárias para obter ao menos a amortização do débito.

Se depois de um ano não foram encontrados bens penhoráveis do devedor, na vigência do CPC/73 já era possível o início da contagem do prazo para a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação interposta pela ora agravante.

Esta descreve mais uma vez as diligências que adotou na busca de bens passíveis de penhora e afirma que jamais permaneceu inerte.

Alega que as alterações promovidas pela Lei
n. 14.195/2021
em agosto de 2021 não têm efeitos retroativos.

Pugna pela reforma da monocrática.

Embora intimado, o agravado não se manifestou (ID. 191904185).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado na decisão agravada, desde a distribuição da lide em 7-7-1995 não houve diligências efetivas para a solvência ou ao menos amortização do débito.

Diante disso, foi mantida monocraticamente a sentença que declarou a prescrição intercorrente da Execução n. 0000126-68.1995.8.11.0026.

Importante ressaltar que o processo não estava suspenso na data da entrada em vigor do CPC/2015 (18-3-2016), de modo que não se aplicam neste caso os parágrafos do seu art. 921.

Também não incide a regra de transição prevista no art. 1.056 do CPC/15, ante a inviabilidade de reabertura da contagem de prazo já iniciado.

O período de um ano já tinha se encerrado na vigência do CPC/73, assim como o da prescrição intercorrente.

Por conseguinte, era desnecessário suspender a tramitação da lide.

Pelo CPC anterior, a prescrição incidia a partir do término do prazo da suspensão do feito, ou após decorrido um ano sem que fosse localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (utilização do artigo 40, §2o, da
Lei
n. 6.830/80, por analogia), consoante entendimento firmado no
IAC
n. 01 – STJ, REsp n. 1.604.412/SC.

É exatamente essa a hipótese destes autos. Logo, é dispensável discutir as modificações introduzidas no CPC pela da
Lei

14.195
, de 27-8-
2021.

Na situação ora em análise, depois de um ano sem que fossem localizados bens penhoráveis, começou a fluir a prescrição intercorrente (precisamente em 16-9-2004), que se esgotou sem que fossem encontrados bens capazes de solver a dívida.

Dessa maneira, a credora não emprega a diligência necessária há mais de 28 anos, sendo evidente a sua inércia e desídia.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
– EXECUÇÃO SUSPENSA POR
AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973
–
SUSPENSÃO
SINE DIE –
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
RECONHECIDA
– TERMO INICIAL – TRANSCURSO DE UM ANO DA VIGÊNCIA NO NOVO CPC –
DESNECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO PARA CÔMPUTO DESTE PRAZO – INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DA
PRESCRIÇÃO
DO DIREITO MATERIAL –
PRESCRIÇÃO
TRIENAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO RESP No 1.604.412/SC – RECURSO DESPROVIDO. “
Incide a
prescrição

intercorrente
, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
. 1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se

do fim do prazo judicial de
suspensão
do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). Conforme entendimento sedimentado no IAD, o termo inicial da
prescrição

intercorrente
para casos de execução de título ajuizada sob a égide do CPC/73, onde inclusive, a
suspensão
sine die do processo ocorreu sob a vigência do Códex ab-rogado, ocorre a partir vigência de 1 (um) ano, após a entrada em vigor do NCPC, qual seja, 19/03/2017, que independe de intimação para dar andamento ao processo. In casu, considerando que entre o dia 19/03/2017 e a data do requerimento de penhora online formalizado em 18/06/21, transcorreu o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, devendo, portanto, ser mantida a sentença extintiva que reconheceu a
prescrição

intercorrente
”. (TJMT, N.U 0034602-28.2011.8.11.0041, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-10-2021, DJE de 21-10-2021, sem grifos no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO DE CONTA CORRENTE –
PRESCRIÇÃO
–
PRAZO QUINQUENAL DECORRIDO SEM QUE HOUVESSE CAUSA INTERRUPTIVA – INÉRCIA DO EXEQUENTE EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO OU ÊXITO NA LOCALIZAÇÃO DE
BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA
– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para a propositura de ação monitória embasada em dívida constante de instrumento público ou particular é o quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
Considerando a suspensão do feito pelo prazo de oito
anos
, sem que o Apelante adotasse qualquer providência, seja para fins de promover o andamento do feito ou com o intento de
localizar

bens
passíveis de penhora, o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
se tratava de medida imperativa
. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)
”.

(TJMT, N.U 0003380-82.1999.8.11.0000, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 3-8-2016, DJE de 17-8-2016, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso, mas sem cominação da multa a que se refere o art. 1.021, §4o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023